Tribunal: TJBA
Processo: 8037901-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037901-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DERALDO RAMOS DE JESUS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO REJEITADAS. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, nos proventos de inatividade. 2 - O impetrante foi transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, tendo seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, ou seja, 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 3 - O pedido liminar foi indeferido, sendo deferida a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (ii) saber se incide a decadência do prazo de 120 dias e a prescrição de fundo de direito; (iii) saber se há ausência de prova pré-constituída; (iv) saber se a existência de mandado de segurança coletivo impõe a necessidade de desistência da ação individual; e (v) saber se o policial militar inativo que teve seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior possui direito à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida, pois a alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade relativa, que somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a inexistência da condição financeira alegada. 6 - Tratando-se de ato omissivo relativo a obrigação de trato sucessivo, não incide o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, renovando-se o prazo mensalmente a cada pagamento em valor inferior ao devido. 7 - A prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 8 - O presente feito não é atingido pelo Tema 1.017 do STJ, pois não se trata de reconhecimento e cômputo de verba não concedida na atividade, mas sim de revisão do percentual da gratificação já percebida. 9 - Os documentos que instruem a petição inicial demonstram o direito líquido e certo do impetrante, notadamente o ato de aposentação que lhe conferiu proventos com base no posto de 1º Tenente, afastando-se a alegação de ausência de prova pré-constituída. 10 - O mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação às ações individuais, sendo desnecessária a desistência da ação individual. 11 - O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia assegura ao policial militar que conte com trinta anos ou mais de serviço o direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando transferido para a reserva remunerada. 12 - A remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, por proventos constituídos de soldo e gratificações incorporáveis, conforme art. 102 do Estatuto dos Policiais Militares. 13 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET está prevista no art. 110-B do Estatuto dos Policiais Militares e é regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para os ocupantes dos postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 14 - A GCET é gratificação incorporável aos proventos, conforme art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares. 15 - O impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto que serve de base para o cálculo de seus proventos. IV. DISPOSITIVO 16 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a majoração da GCET ao percentual de 125% nos proventos a partir da impetração, com atualização pelo índice da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037901-11.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante DERALDO RAMOS DE JESUS e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.